Tribunal: TJMT
Processo: 0002734-05.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002734-05.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0006-88 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO - CPF: 016.526.648-15 (APELADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RUBENS GASPARELLI - CPF: 135.486.469-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO DOS GRÃOS PENHORADOS NO ARMAZÉM DA EXECUTADA – EXECUTADA QUE É EMPRESA DE ARMAZENAGEM DE GRANDE PORTE – MILHO É BEM FUNGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE TUDO QUE ESTAVA ARMAZENADO E TODOS OS GRÃOS CONSTRITOS SEJAM DE DIREITO DA PARTE EMBARGANTE – IMPOSSÍVEL DIFERIR A PROPRIEDADE DE CADA GRÃO DEPOSITADO APÓS ARMAZENAGEM – CONCLUSÃO IRRETORQUÍVEL – DESPICIENDA ANÁLISE DE OUTROS ARGUMENTOS – CONTRATO DE ARMAZENAGEM QUE RESPONSABILIZA A EXECUTADA PELA QUANTIDADE DEPOSITADA NA FORMA DA LEI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Depósito de grãos de milho que seriam de seu direito nos armazéns da empresa executada, a qual tratava-se de armazém de grande capacidade de armazenagem.

Consabido que grãos de milho são coisas fungíveis, de modo que, quando depositados em armazéns e misturados a outros grãos de mesma natureza (milho) também depositados, é impossível diferir a quem pertence quais grãos depositados, sendo somente possível aferir a quantidade que cada depositante tem direito.

Ainda que eventualmente comprovado o depósito na quantia especificada pela parte embargante, cabe à parte embargante reclamar a quantidade depositada à responsável pelo depósito efetuado, no caso, a executada responsável pela armazenagem dos grãos.

Não havendo certeza de que os grãos constritos sejam os mesmos e de total propriedade da embargante, prova possível e constitutiva de direito que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), impõe-se manter a conclusão de improcedência da sentença, revelando-se totalmente despicienda a análise de qualquer outro argumento, já que a base de motivação fática da sentença conduz à inabalável conclusão de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002734-05.2018.8.11.0003

APELANTE:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

APELADO:

SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
FRANCIOSI & ASSMANN LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr
.

Luiz Antônio Sari
,

que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0002734-05.2018.8.11.0003 opostos por
SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO
, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte embargante-apelante ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo Id. 163722449, a parte apelante argumenta, em síntese: que a fundamentação da sentença limitou-se tão somente a uma frase do representante da embargante
“no sentido de que os grãos são indivisíveis para justificar que a ausência de prova de domínio da Embargante, por supostamente os grãos serem misturados nos silos”
;

que as provas coligidas na inicial e testemunhas ouvidas em juízo comprovam suas alegações que embasam a pretensão de embargos; que
“todo o produto penhorado no armazém era de um único dono, não havendo que se cogitar em meras ilações levantadas pela parte contrária, sem um mínimo resquício de prova”
, sendo que é descabido fundamentar a sentença em
“meras suposições de que os grãos poderiam ser de outros proprietários, por serem guardados em conjunto, quando nos autos há farto acervo documental e testemunhal demonstrando que todo o milho depositado era de um único dono”
.

A par desses argumentos, pede a provimento deste apelo, na forma da fundamentação supra.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça de Id. 163723504, em que rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

Certidão de recolhimento das custas devidas no Id. 164290651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustentando, em síntese, comprovar a propriedade dos grãos constritos, insurge-se a parte apelante contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ela opostos nos seguintes termos:

“(...)

Cuida-se na espécie de embargos de terceiro,
onde a embargante objetiva o reconhecimento da irregularidade da penhora de 1.908.560Kg (um milhão, novecentos e oito mil, quinhentos e sessenta quilogramas) de milho, pois,
alega ser o único proprietário do referido bem
, o qual fora constrito em decorrência de dívida contraída pela executada, MBR Alimentos Ltda, no feito sob PJE sob nº0000571-86.2017.8.11.0003
.

Dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Pois bem,
há nos autos a
notícia de que a empresa embargante depositara na sede da empresa executada (MBR Alimentos Ltda) 1.908.560Kg (um milhão, novecentos e oito mil, quinhentos e sessenta quilogramas) de milho
, quantia esta que fora entregue pelos produtores rurais, Sr. Edcharles Antonio Lira e Srª. Andressa Dalforno, nos moldes das Cédulas de Produtor Rural (CPR’s) de (fls.41/46 – correspondência ID 57472318, fls.35/40)
.

Ademais,
a embargante aduz que ser terceira de boa-fé, pois, ao depositar a quantia de milho acautelara-se de todas as medidas necessárias a fim de resguardar o seu patrimônio; que, existem outros bens passíveis de penhora e, finalmente que humanamente impossível diligenciar em todos os municípios na busca de ações que pudessem reduzir a executada (MBR Alimentos Ltda) a insolvência.

Em decisão desse juízo nos autos do processo de execução sob nº0000571-86.2017.8.11.0003 (fls.283/284 – correspondência ID 53452524, fl.10/11 – do feito executivo), deferiu-se o pedido de penhora de (fls.281/282 – correspondência ID 53452524, fls.08/09 – daqueles autos), sendo expedido Mandado de Penhora e Intimação (fls.314/315 – correspondência ID 53452524, fls.41/42 – PJE nº0000571-86.2017.8.11.0003), para os fins de direito.

A embargante só tivera conhecimento do processo de execução, ao receber a notícia acerca da penhora realizada, em 27/07/2017, em conformidade com os documentos de (fls.36/37 – correspondência ID 57472318, fls.30/31).

Assim,
depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pela parte embargante e diante das provas trazidas à colação,
tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, não vejo nenhum motivo plausível para acatar suas ponderações
.

O ‘Contrato de Prestação de Serviços de Armazenagem e Depósito’ de (fls.47/52 – correspondência ID 57472318, fls.41/46) corrobora com as alegações da embargada, na medida em que comprova que a
empresa executada (MBR Alimentos Ltda) tratava-se de armazém de grande capacidade de armazenagem, não sendo este exclusivo para entrega/depósito da embargante (art.373, I, CPC)
.

No mesmo sentido,
os documentos de (fls.41/46 – correspondência ID 57472318, fls.35/40) DEMONSTRAM, APENAS E TÃO SOMENTE, QUE ESTES ENTREGARAM/DEPOSITARAM GRÃOS EM FAVOR DA EMBARGANTE (FRANCIOSI & ASSMANN LTDA) NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE EXECUTADA (MBR ALIMENTOS LTDA)
,

NÃO SENDO CAPAZES, NO ENTANTO, DE COMPROVAREM QUE OS GRÃOS PENHORADOS ÀS (FLS.408/410 – CORRESPONDÊNCIA ID 53452524, FLS.135/137 – PJE Nº0000571-86.2017.8.11.0003) SÃO DE DOMÍNIO DA EMBARGANTE
,
não se desincumbindo a parte embargante do ônus que recaia sobre si, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Registre-se, ainda, que
em seu depoimento
o representante da embargante, Sr. Brunno Rezende Marcacine, ao ser questionado acerca da possibilidade da individualização dos grãos depositados pela embargante nos armazéns da parte executada (MBR Alimentos Ltda) asseverara “GRÃO NÃO TEM COMO SEPARAR, NÉ?!”
que (02’12’’-02’26’’ de fl.326 – correspondência ID 81919637)
(art.373, II, CPC).

É bom frisar que
POR SE TRATAR DE BEM FUNGÍVEL, OS GRÃOS DE MILHO COM ORIGENS DISTINTAS SÃO GUARDADOS ‘MISTURADOS’ NOS SILOS/ARMAZÉNS, POIS, É COM A ENTREGA AO ADQUIRENTE QUE OCORRE A ESPECIFICAÇÃO DA COISA, NÃO SENDO EXIGÍVEL QUE OS GRÃOS ENTREGUES/DEPOSITADOS PELA TERCEIRA, ORA EMBARGANTE (FRANCIOSI & ASSMANN LTDA), SEJAM OS MESMOS ENTREGUES/DEPOSITADOS ANTERIORMENTE
.

Dito de outro modo,
ainda que não houvesse dúvida de que os grãos penhorados pelo juízo, em favor da embargada, fossem os mesmos entregues/depositados em favor da empresa embargante (Franciosi & Assmann Ltda), ainda assim, não estava a depositária/executada (MBR Alimentos Ltda), obrigado a entregá-los a embargante,
consoante artigo 12, §1º, item ‘1’, do Decreto nº 1.102/1903, senão vejamos:

“
Art. 12 - Nos armazéns gerais podem ser recebidas mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes a diversos donos, guardando-se misturadas.
Para este gênero de depósito deverão os armazéns gerais dispor de lugares próprios e se aparelhar para o bom desempenho do serviço. As declarações de que trata o art. 1º juntará o empresário a descrição minuciosa de todos os aprestos do armazém, e a matrícula no registro do comércio somente será feita depois de exame mandado proceder pela Junta Comercial, por profissionais e à custa do interessado.

§ 1º - Neste depósito, além das disposições especiais na presente lei, observar-se-ão as seguintes:

1º -
o armazém geral não é obrigado a restituir a própria mercadoria recebida, mas pode entregar mercadorias da mesma qualidade
”.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELO (2). SOJA ARRESTADA NA EXECUÇÃO, QUE SUPOSTAMENTE SERIA DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE. GRÃOS QUE ESTAVAM DEPOSITADOS EM ARMAZÉM, CONSOANTE ART. 12, CAPUT DO DECRETO Nº 1.102/1903. DEPOSITÁRIO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A ENTREGAR A PRÓPRIA MERCADORIA RECEBIDA. ART. 12, § 1º, ITEM 1º DO CITADO DECRETO. BEM FUNGÍVEL. ESPECIFICAÇÃO DA COISA QUE SE DÁ NO MOMENTO DO PAGAMENTO. EMBARGANTE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE, NEM NO DOMÍNIO DOS GRÃOS, O QUE SOMENTE OCORRE COM A TRADIÇÃO (ART. 1.226 DO CC). ARRESTO DETERMINADO JUDICIALMENTE NA EXECUÇÃO MOVIDA PELA EMBARGADA QUE NÃO ATINGIU JURIDICAMENTE OS BENS DA EMBARGANTE, QUE SOMENTE POSSUÍA EXPECTATIVA DE DIREITO EM RELAÇÃO AOS GRÃOS QUE HAVIA ADQUIRIDO DE OUTRAS EMPRESAS E QUE ESTARIAM DEPOSITADOS NAS MESMAS INSTALAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERTIDO. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO E RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO.” (TJ-PR - APL: 00255547820178160014 PR 0025554-78.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 25/09/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2019)

No que tange a pretensão da parte embargada de configuração de fraude à execução não deve prosperar, ante a ausência do preenchimento dos requisitos necessário (artigos 799, inciso IX e, 828, ambos Código de Processo Civil), em consonância com o disposto no Tema 243 da Corte Cidadã. Senão vejamos:

“Tema 243/STJ – 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”

Eis a jurisprudência dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA - INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA ANTERIOR À ALIENTAÇÃO - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - TEMA/REPETITIVO 243/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 956.943/PR (Tema/Repetitivo 243), o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: "1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo". 2- A mera existência da execução em curso quando da celebração do instrumento particular de compra e venda de imóvel, negócio jurídico anterior à penhora que se busca desconstituir, não é suficiente a caracterizar a alegada fraude à execução. 3- Não tendo sido comprovada a má-fé por parte dos embargantes/apelados e não existindo averbação da restrição judicial sobre o imóvel objeto do litígio anterior à sua alienação, deve-se concluir que referidos adquirentes não praticaram fraude à execução.” (TJ-MG - AC: 10000204601264001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO SUPERIOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. Não comprovada a má-fé do terceiro adquirente do imóvel e ausente qualquer registro prévio de possível ordem de penhora na matrícula do imóvel quando se operou a transferência do bem, a sentença que julgou os embargos improcedentes merece reforma, conforme fundamentação do douto parecer ministerial. O ônus da prova da fraude à execução é da parte que a alegou. No caso, o Estado não comprovou que o imóvel foi alienado no curso do processo expropriatório ou de que os envolvidos agiram com o intuito de burlar a execução. Sentença reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70082052788 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 18/06/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO NO CURSO DE AÇÃO. REGISTRO DA DEMANDA NÃO EFETUADO. PROTESTO QUE NÃO ARROLOU O IMÓVEL E NÃO SURTIU EFEITO PERANTE OS ADQUIRENTES. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS ANTES DA COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE PROVA DE CIÊNCIA PELOS EMBARGANTES. ÔNUS DO CREDOR. CONDIÇÃO DE INSOLVÊNCIA REFUTADA POR PROVA NOS AUTOS. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PRESENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00304692820128160021 PR 0030469-28.2012.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 02/08/2018, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2018)

Portanto, mostra-se insustentável a tese da parte embargante, a qual, por isso, deve ser julgada improcedente, por se encontrar em franco descompasso com a legislação pátria e a jurisprudência, em sendo assim, deve a ação ser julgada improcedente.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a ‘Ação de Embargos de Terceiro’ proposta por FRANCIOSI & ASSMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de SÉRGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO, com qualificação nos autos, mantenho a penhora dos 1.908.560Kg (um milhão, novecentos e oito mil, quinhentos e sessenta quilogramas) de milho e, via de consequência, condeno a parte embargante ao pagamento de custas e taxas judiciais e, honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Finalmente, traslade-se a presente sentença para o feito executivo sob nº0000571-86.2017.8.11.0003.

Transitado em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 27 de maio de 2.022.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.” (destaquei)

Como se vê, a bem fundamentada e precisa sentença proferida é certeira ao indicar motivo suficiente e irretorquível para improcedência da pretensão de embargos de terceiro ajuizada.

Conforme destacado nas transcrições acima e do que dos autos se afere, a parte embargante-apelante demonstra, aparentemente, pelos documentos coligidos à inicial e provas orais colhidas em audiência, que depositou grãos de milho que seriam de seu direito nos armazéns da empresa executada (MBR Alimentos Ltda), a qual tratava-se de armazém de grande capacidade de armazenagem.

Como consabido e bem destacado na sentença recorrida, os
grãos de milho são coisas fungíveis
, de modo que, quando depositados em armazéns e misturados a outros grãos de mesma natureza (milho) também depositados, é impossível diferir a quem pertence quais grãos depositados, sendo somente possível aferir a quantidade que cada depositante tem direito.

Outrossim, no caso em análise, infere-se que não há prova cabal e indene de dúvidas de que todo o milho armazenado nos armazéns da executada fossem, todos eles, sem dúvida alguma, de propriedade da embargante, ônus que lhe incumbia e que poderia ser indubitavelmente demonstrado.

Assim, não havendo certeza de que os grãos constritos seriam os mesmos e de total propriedade da embargante, prova constitutiva de direito que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), impõe-se manter a conclusão de improcedência da sentença, revelando-se totalmente despicienda a análise de qualquer outro argumento, já que a base de motivação fática da sentença conduz à inabalável conclusão de improcedência.

Em outras palavras, diversamente do que aduz a parte recorrente, o fundamento acima delineado que embasa a sentença não é infirmado por nenhuma outra evidência probatória coligida ao feito, sendo bastante o suficiente e irretorquível para o exauriente e seguro deslinde da causa.

Ademais, corroborando a premissa acima exposta, também entendo que foi salutar a conclusão de improcedência a indicação do juízo
a quo
no sentido de que:

“(...)

ainda que não houvesse dúvida de que os grãos penhorados pelo juízo, em favor da embargada, fossem os mesmos entregues/depositados em favor da empresa embargante (Franciosi & Assmann Ltda), ainda assim, não estava a depositária/executada (MBR Alimentos Ltda), obrigado a entregá-los a embargante,
consoante artigo 12, §1º, item ‘1’, do Decreto nº 1.102/1903, senão vejamos:

“
Art. 12 - Nos armazéns gerais podem ser recebidas mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes a diversos donos, guardando-se misturadas.
Para este gênero de depósito deverão os armazéns gerais dispor de lugares próprios e se aparelhar para o bom desempenho do serviço. As declarações de que trata o art. 1º juntará o empresário a descrição minuciosa de todos os aprestos do armazém, e a matrícula no registro do comércio somente será feita depois de exame mandado proceder pela Junta Comercial, por profissionais e à custa do interessado.

§ 1º - Neste depósito, além das disposições especiais na presente lei, observar-se-ão as seguintes:

1º -
o armazém geral não é obrigado a restituir a própria mercadoria recebida, mas pode entregar mercadorias da mesma qualidade
”.

Ou seja, ainda que eventualmente comprovado o depósito na quantia especificada pela parte embargante, cabe à parte embargante reclamar a quantidade depositada à responsável pelo depósito efetuado, no caso, a executada responsável pela armazenagem dos grãos.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
mantenho inalterada a sentença objurgada
e
, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023